Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A respeito do Ofício no 3925/2023/COORPRE (ID 52128256), providencie a laboriosa Secretaria do egrégio Conselho Especial a inclusão das informações requeridas, informações essas que se encontram presentes na parte final da decisão acostada no identificador de número 40556085, bem como nos documentos juntados pelos sucessores (ID 36765554). Além disso, em face da juntada dos cálculos pela d. Contadoria Judicial (ID 52985385), manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, atente-se o SINDIRETA para que, em caso de requerimento de renúncia ao crédito que exceder 40 salários mínimos, deverá ser juntados aos autos os instrumentos procuratórios, conforme determinação precedente (ID 49600437). Deverá ser informado, também, em relação a quais credores deverá incidir a renúncia, haja vista a quitação parcial do crédito, conforme informação prestada pela COORPRE (ID 52854897). Transcorrido o prazo aqui assinado, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator